Tribunal: STF
Processo: ARE 1548417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – IMUNIDADE – TRIBUTAÇÃO DO EXCESSO – LEGITIMIDADE – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO LEGAL – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.



    - Segundo a tese fixada no tema 796 do STF, “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)



    - Uma vez que a base de cálculo para incidência do ITBI é o valor venal do imóvel (art. 38 CTN), é legítimo à administração tributária calcular o tributo referente à transferência de imóvel para integralização de capital social de empresa, no que exceder o montante a ser integralizado.



    - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 150, inciso I, e 156, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A matéria efetivamente controvertida, portanto, diz respeito à possibilidade de o Município reavaliar o imóvel apresentado para a integralização dos capital social e fazer incidir a tributação com base no excesso que apurou considerando tal montante.



    Destaque-se, a propósito, a significativa diferença encontrada, ponderando ter a parte indicado o valor de R$ 55.517,24 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) ao passo que o Município de Varginha estimou o imóvel em R$ 986.000,00 (novecentos e oitenta e seis mil reais).



    Neste ponto, segundo a argumentação da impetrante, a violação incidiria sobre seu direito à indicação dos bens em consonância com seu valor da declaração de bens e não com o valor de mercado, o que decorreria diretamente do art. 23 da Lei Federal 9.249/95, cujo teor reproduzo:



    [...]



    Ademais, a questão referente à base de cálculo do ITBI é diretamente tratada pelo Código Tributário Nacional, em seu art. 38, legitimando o entendimento do ente tributante no que se refere à consideração do valor venal do imóvel:



    [...]



    Assim sendo, afastado o parâmetro legal indicado pelo impetrante, a discussão que remanesceria nos autos diz respeito ao próprio teor da avaliação realizada pela administração fazendária, o que não se comporta aos estreitos limites da ação mandamental.



    Correta, portanto a conclusão do sentenciante no sentido da ausência de direito líquido e certo a ser protegido neste caso, pelo que deve ser confirmada a sentença que denegou a segurança.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente